Tribunal: TJDFT
Processo: 0732283-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732283-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos do Processo no 0705282-96.2025.8.07.0012. Entretanto, na data de 08/09/2025 sobreveio sentença nos autos principais (ID 249106640 na origem), julgando procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para consolidar a propriedade e posse plena do veículo TOYOTA HILUX CD GR-S 4X4 2.8 TDI DIES. AUT., ano/modelo 2019/2019, placa PBS-8049, chassi 8AJBA3CD0K1627119, Renavam 01195331891, em favor do autor, BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69, diante do inadimplemento do réu e da regular constituição da mora. Condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. ” Nesse contexto, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator